Tribunal: STJ
Processo: 5023274-19.2019.4.03.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2089270 - SP (2023/0273691-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: SERRANA EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Hipótese em que, mesmo provocado por meio de embargos
declaratórios, o Tribunal de origem deixou de examinar questões importantes
suscitadas pela Recorrente, imprescindíveis ao correto deslinde do feito, sem as
quais a prestação jurisdicional entregue ficaria incompleta.
2. Recurso especial provido para determinar novo julgamento dos
embargos declaratórios opostos na origem.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
09/10/2025
15/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51481879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/10/2025 07:04:06
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 3a6a4fce-3553-4c40-8406-603ba54bdee0

RECURSO ESPECIAL No 2089270 - SP (2023/0273691-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: SERRANA EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Hipótese em que, mesmo provocado por meio de embargos
declaratórios, o Tribunal de origem deixou de examinar questões importantes
suscitadas pela Recorrente, imprescindíveis ao correto deslinde do feito, sem
as quais a prestação jurisdicional entregue ficaria incompleta.
2. Recurso especial provido para determinar novo julgamento dos
embargos declaratórios opostos na origem.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL contra
acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3.a REGIÃO, proferido nos autos
de Agravo de Instrumento n. 5023274-19.2019.4.03.0000.
Na origem, a União Exequente postulou o redirecionamento da execução
fiscal contra os sócios da pessoa jurídica executada, por suposto ato de dissolução
irregular da sociedade antes da falência.
O Juízo de Primeiro Grau consignou que haveria incidente de resolução de
demandas repetitivas pendente de julgamento, no qual iria se decidir acerca da
necessidade ou não de instauração do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica nos casos de redirecionamento do executivo fiscal para o sócio. Por isso, deixou
de examinar o mérito do pedido da Exequente (fl. 124).
Contra essa decisão, a Fazenda Nacional interpôs agravo de instrumento, no
qual postulou (fl. 11,
):
sic

1) A concessão de tutela recursal antecipada para que a execução seja
retomada, dispensando-se a instauração do incidente de desconsideração da
personalidade purídica prevista no artigo 133 e ss do CPC, determinando-se a
imediata apreciação do pedido de inclusão das pessoas físicas;
Documento eletrônico VDA51021126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/10/2025 19:24:24
Código de Controle do Documento: a4ce4cc7-5f89-4307-aeea-5885baf987c4

2) O provimento de agravo, conformando-se a tutela antecipada com a
reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a desnecessidade de instauração de
IDPJ na execução fiscal para determinar a análise o pedido de redirecionamento do
feito contra terceiros responsáveis e o prosseguimento da execução.

A Corte de origem negou provimento ao recurso fazendário, em acórdão
assim resumido (fl. 317):

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. DECRETO DE FALÊNCIA. REDIRECIONAMENTO DO
FEITO AO SÓCIO ADMINISTRADOR: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS DE FALÊNCIA IRREGULAR OU CRIME FALIMENTAR.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É certo que o pedido de redirecionamento da execução fiscal, em razão
do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, não se sujeita ao incidente
de desconsideração da personalidade jurídica de que tratam os artigos 133 e
seguintes do Código de Processo Civil. Precedentes.
2. É incontroverso que a sociedade executada teve sua falência decretada.
3. Como o processo falimentar não se encerrou até o presente momento,
não se pode presumir que não haverá sobra de ativo para o pagamento da dívida
fiscal. Assim, o crédito tributário deve ser habilitado nos autos da falência, sendo
descabido o redirecionamento do feito aos sócios, nessa hipótese, uma vez que a
falência não caracteriza modo irregular de dissolução da pessoa jurídica e, por isso,
não enseja, por si só, o redirecionamento do executivo fiscal contra os sócios.
Precedentes.
4. O redirecionamento da execução somente restaria autorizado se a
exequente comprovasse a ocorrência de crime falimentar ou a existência de indícios
de falência irregular, o que não se verifica no caso concreto. Precedente.
5. Agravo de instrumento não provido.

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls. 350-355).
Nas razões do apelo nobre, interposto com base no art. 105, inciso III, alínea a
, da Constituição Federal, a Recorrente aponta violação dos arts. 489, § 1.o, inciso IV,
e 1022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a Corte
regional não teria sanado os vícios apontados nos embargos declaratórios lá opostos.
Aduz que (fls. 372-375):

O v. acórdão de mérito negou provimento ao agravo de instrumento do
Fisco, firmando, em síntese, que seria desnecessária a instauração de incidente de
desconsideração de personalidade jurídica para os casos de responsabilidade
tributária com fulcro no art. 135, III, do CTN, e que, no caso de falência, só é
possível o redirecionamento se comprovada a prática de ato ilícito.
Ante tal posicionamento, o Fisco opôs embargos de declaração, firmando
que, no caso dos autos, o pedido foi apenas para afastamento do incidente de
desconsideração e que houve omissão, também, quanto à constatação da dissolução
irregular antes da decretação de falência.
Documento eletrônico VDA51021126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/10/2025 19:24:24
Código de Controle do Documento: a4ce4cc7-5f89-4307-aeea-5885baf987c4

Vejamos o conteúdo dos embargos de declaração, nos quais resta claro que
o caso era dar provimento aos embargos e ao agravo de instrumento e AFASTAR a
exigência de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
sob pena de infringência aos artigos 141, 492 e 1.030,
, do CPC/15:
caput
[...]
Percebe-se do todo exposto, que o recurso do Fisco apontou, claramente, as
omissões e contradições perpetradas pelo v. acórdão de mérito, mas mesmo assim,
foram rejeitados os embargos de declaração por meio de mero acórdão padrão!
Nenhum dos pontos apontados pelo Fisco foi analisado pelo C. TRF-3a
Região em sede de julgamento dos embargos de declaração.
De fato, o v. acórdão proferido em sede de embargos limitou-se a afirmar
que não haveria vícios no v. acórdão embargado e que pretendia a atribuição de
efeitos infringentes, por meio de verdadeiro acórdão padrão. Confira-se a ementa do
julgado:
[...]
Assim, patente, houve ofensa ao art. 1.022, I e II, do CPC/15.
Evidenciado o cabimento dos embargos de declaração e a necessidade do
provimento daqueles, com a efetiva apreciação pela Turma das questões suscitadas
pelo recorrente, já que a análise dos temas aventados levariam a alteração do
julgado.

O recurso foi admitido na origem (fls. 400-404).
É o relatório.
VOTO
Conforme relatado, a controvérsia veiculada no presente apelo nobre diz
respeito à existência de negativa de prestação jurisdicional incorrida pelo Colegiado
local. E, de fato, no caso em tela, observa-se haver omissão relevante não sanada mesmo
após a oposição de embargos declaratórios na origem.
Na origem, a União Exequente postulou o redirecionamento da execução
fiscal contra os sócios da pessoa jurídica executada, por suposto ato de dissolução
irregular da sociedade antes da falência.
O Juízo de Primeiro Grau consignou que haveria incidente de resolução de
demandas repetitivas pendente de julgamento, no qual iria se decidir acerca da
necessidade ou não de instauração do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica nos casos de redirecionamento do executivo fiscal para o sócio. Por isso, deixou
de examinar o mérito do pedido da Exequente (fl. 124).
Contra essa decisão, a Fazenda Nacional interpôs agravo de instrumento. O
pedido do referido recurso foi assim formulado (fl. 11,
):
sic

1) A concessão de tutela recursal antecipada para que a execução seja
retomada, dispensando-se a instauração do incidente de desconsideração da
personalidade purídica prevista no artigo 133 e ss do CPC, determinando-se a
imediata apreciação do pedido de inclusão das pessoas físicas;
Documento eletrônico VDA51021126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/10/2025 19:24:24
Código de Controle do Documento: a4ce4cc7-5f89-4307-aeea-5885baf987c4

2) O provimento de agravo, conformando-se a tutela antecipada com a
reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a desnecessidade de instauração de
IDPJ na execução fiscal para determinar a análise o pedido de redirecionamento do
feito contra terceiros responsáveis e o prosseguimento da execução.

Observa-se, assim, que houve clara delimitação da tutela recursal pretendida,
no sentido de que fosse afastada a desnecessidade de instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) e determinado o exame do pedido e
consequente prosseguimento da execução.
A Corte de origem, por sua vez, desproveu o recurso, valendo-se dos
seguintes fundamentos (fls. 319-324; grifos diversos do original):

É certo que o pedido de redirecionamento da execução fiscal, em razão do
artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, não se sujeita ao incidente de
de que tratam os artigos 133 e seguintes
desconsideração da personalidade jurídica
do Código de Processo Civil. Nesse sentido já decidiu a Primeira Turma deste
Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
[...]
Todavia, é incontroverso que a sociedade executada teve sua falência
decretada (ID 90296696, fls. 46/48).
Como o processo falimentar não se encerrou até o presente momento, não
se pode presumir que não haverá sobra de ativo para o pagamento da dívida fiscal.
Assim, o crédito tributário deve ser habilitado nos autos da falência, sendo
descabido o redirecionamento do feito aos sócios, nessa hipótese, uma vez que a
falência não caracteriza modo irregular de dissolução da pessoa jurídica e, por isso,
não enseja, por si só, o redirecionamento do executivo fiscal contra os sócios. Nesse
sentido:
[...]
O redirecionamento da execução somente restaria autorizado, portanto, se a
exequente comprovasse a ocorrência de crime falimentar ou a existência de indícios
. Nesse sentido:
de falência irregular, o que não se verifica no caso concreto
[...]
Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.

Segundo se vê, de início, o Colegiado local afastou a necessidade de
instauração do IDPJ – o que foi, justamente, o objeto do pedido veiculado no agravo de
instrumento. Entretanto, a Corte prosseguiu no julgamento para desprover o recurso
fazendário, ao argumento de que, no caso, a sociedade executada teve sua falência
decretada, razão pela qual, o crédito exequendo deveria ser habilitado no respectivo
processo. Decidiu-se, ainda, que a falência não seria modo irregular de dissolução da
pessoa jurídica e que, portanto, o redirecionamento somente seria possível se a
Exequente comprovasse a prática de crime falimentar ou a existência de indícios de
falência irregular, o que não ocorreria no caso.
A Recorrente então opôs embargos de declaração, alegando haver omissões e
contradições no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA51021126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/10/2025 19:24:24
Código de Controle do Documento: a4ce4cc7-5f89-4307-aeea-5885baf987c4

Alegou haver julgamento
e
, pois a pretensão
ultra petita supressão de instância
recursal veiculada no agravo de instrumento limitou-se ao reconhecimento da
desnecessidade da instauração do IDPJ e à determinação para que o Juízo de Primeiro
Grau desse prosseguimento ao feito executivo, apreciando o pedido de redirecionamento.
Também aduziu que, mesmo se fosse admitida a incursão ao exame do mérito,
diretamente pelo Tribunal de origem, ainda assim haveria omissão, pois o pedido de
redirecionamento lastreou-se em suposto ato de dissolução irregular
à decretação
anterior
de falência. Confiram-se, a propósito, os seguintes excertos dos embargos declaratórios
(fls. 328-333; grifos diversos do original):

2. DA OMISSÕES E CONTRADIÇÕES: DISSOLUÇÃO IRREGULAR
CONSTATADA E JULGAMENTO ULTRA PETITA
O v. acórdão embargado NEGOU PROVIMENTO ao agravo de
instrumento do Fisco firmando que:

a) seria desnecessária a instauração de incidente de
desconsideração de personalidade jurídica para os casos de
responsabilidade tributária com fulcro no art. 135, III, do CTN;
b) no caso de falência, só é possível o redirecionamento se
comprovada a prática de ato ilícito.

O v. acórdão foi contraditório e omisso quanto ao pedido e à prova
constante dos autos, o que justifica a oposição dos presentes embargos de
declaração. Vejamos:

a) por primeiro, cabe destacar que o v. acórdão é ultra petita,
considerando que o PEDIDO EXPRESSO na minuta do agravo de
instrumento interposto pelo Fisco FOI APENAS PARA afastar a
necessidade de instauração de incidente de desconsideração da
, já que lastreada o pedido de
personalidade jurídica no caso dos autos
inclusão em decorrência da dissolução irregular da pessoa jurídica,
devidamente constatada por oficial de justiça ANTES da quebra
daquela.

Confiram-se os termos do pedido do Fisco:
[...]
Houve, portanto, julgamento
, restando configurada a nulidade
ultra petita
do v. acórdão nos termos dos arts. 141, 492 e 1.030,
, do CPC/15,
caput
inclusive por
.
supressão de instância
O caso era de dar provimento ao recurso, para que afastada a necessidade
de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, fosse
determinado ao d. Juízo de 1o Grau que analisasse o pedido de inclusão deduzido
pelo Fisco em primeiro grau.

Documento eletrônico VDA51021126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/10/2025 19:24:24
Código de Controle do Documento: a4ce4cc7-5f89-4307-aeea-5885baf987c4

b) de toda forma, ainda, que fosse o caso de julgamento do
mérito da inclusão, cabe destacar que o pedido de redirecionamento
lastreou-se na certificação da DISSOLUÇÃO IRREGULAR da pessoa
jurídica ANTES DA decretação de falência.

Vejamos o pedido deduzido em primeiro grau, constante de id. num.
90296696 - pp. 9/10:
[...]
A dissolução irregular é causa pacífica de responsabilização a teor do art.
135, III, do CTN e Súmula no 435 do STJ, sendo não elidida pela POSTERIOR
decretação de falência. Confira-se a posição da jurisprudência neste tocante:
[...]
Evidente, a necessidade da C. Turma se manifestar quanto ao todo exposto.

Ao julgar o referido recurso integrativo, a Corte de origem, porém, entendeu
não haver omissão a ser sanada (fls. 631-649).
Observa-se que o Tribunal local concluíra, no julgamento da recurso
fazendário, que a instauração do IDPJ não seria necessária para o redirecionamento do
feito executivo ao sócio da pessoa jurídica executada. No entender da Fazenda Pública,
essa conclusão coincidiria com o pedido veiculado no agravo de instrumento, razão pela
qual seria o caso de "dar provimento ao recurso, para que afastada a necessidade de
instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, fosse determinado
ao d. Juízo de 1o Grau que analisasse o pedido de inclusão deduzido pelo Fisco em
primeiro grau" (fl. 330).
Como o Tribunal local prosseguiu no exame do próprio mérito do pedido de
redirecionamento, a Fazenda Pública então opôs embargos declaratórios arguindo a
existência de julgamento
e a ocorrência de
.

ultra petita
supressão de instância
Ademais, tendo em vista que a Corte regional concluíra que o
redirecionamento somente seria possível se a Exequente comprovasse a prática de crime
falimentar ou a existência de indícios de falência irregular, a Fazenda Pública também
alegou, no recurso integrativo, haver omissão, pois, ainda que admissível fosse a
incursão ao mérito do pedido, não teria sido examinada a circunstância de a pretensão de
redirecionamento lastreou-se em suposto ato de dissolução irregular
à

anterior
decretação
de falência.
Ocorre que não houve enfrentamento de tais argumentos. Isto é, mesmo
por meio de embargos declaratórios, o Tribunal de origem apenas consignou
provocado
que "os vícios apontados pela embargante se evidenciam como tentativa de promover o
reexame da causa" (fl. 358), mas
, especificamente,
não se manifestou
sobre pontos
importantes ao deslinde do feito, arguidos pela Recorrente.
Documento eletrônico VDA51021126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/10/2025 19:24:24
Código de Controle do Documento: a4ce4cc7-5f89-4307-aeea-5885baf987c4

Vale dizer: não houve o enfrentamento, ainda que de forma mínima, das
alegações de julgamento
e de supressão de instância, tampouco se apreciou a
ultra petita
tese de que o pedido de redirecionamento decorreria de suposta dissolução irregular
anterior à falência.
Embora o julgador não esteja obrigado a enfrentar, um a um, todos os
argumentos consignados pela Parte, isso não o exime do dever de analisar os argumentos
capazes de, ao menos em tese, infirmar a conclusão adotada (art. 489, § 1.o, inciso IV, do
Código de Processo Civil).
No caso, identifica-se a relevância dos argumentos suscitados no recurso
integrativo, pois, no caso de acolhimento das preliminares de supressão de instância e
julgamento
o resultado do julgamento poderia se alterar, com a baixa dos
ultra petita,
autos ao juízo de origem para o prosseguimento da execução e, na hipótese de exame do
suposto ato de dissolução irregular anterior à falência, a conclusão quanto ao próprio
mérito do pedido de redirecionamento também poderia, eventualmente, ser alterada, a
depender da procedência ou não da tese fazendária.
Evidentemente, a Corte de origem é livre para acolher ou rejeitar a tese da
Embargante ou até mesmo para dela não conhecer, desde que de maneira fundamentada.
Assim, ao não examinar os argumentos veiculados no recurso integrativo, a
Corte local incorreu, assim, em omissão, o que consubstancia violação do art. 1.022,
inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto não efetuada integralmente a prestação
jurisdicional.
Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO RELEVANTE.
OMISSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC.
CONFIGURAÇÃO.
1. Há violação ao art. 1.022 do CPC quando, a despeito dos embargos de
declaração, o Tribunal de origem remanesce omisso acerca das alegações veiculadas
a respeito do direito ao arbitramento da verba honorária de sucumbência, tanto sobre
o pedido correspondente à condenação por dano moral quanto sobre o pedido
correspondente ao benefício econômico relativamente à reversão das medidas de
indisponibilidade, tendo em vista a existência de pedidos cumulativos, a qual teria o
condão de influenciar no juízo acerca da extensão da base de cálculo dos honorários
no caso dos autos.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.048.699/RS, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/12/2023
15/12/2023

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ADESÃO A
PARCELAMENTO.
DESISTÊNCIA
DA
AÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, NO
ACÓRDÃO RECORRIDO, SOBRE QUESTÃO FÁTICA RELEVANTE À
Documento eletrônico VDA51021126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/10/2025 19:24:24
Código de Controle do Documento: a4ce4cc7-5f89-4307-aeea-5885baf987c4

SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA, OPORTUNAMENTE ALEGADA PELO
ORA RECORRENTE, NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, OPOSTOS NA
ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA.
AGRAVO CONHECIDO, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
[...]
VI. Constata-se a omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões
relevantes para a solução da controvérsia, suscitadas pelas partes ou examináveis de
ofício, ou quando deixa de se pronunciar acerca de algum tópico importante da
matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária ou
obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição.
VII. Nesse contexto, não tendo sido apreciadas, no acórdão dos Embargos
Declaratórios opostos, em 2o Grau, pela ora recorrente, as alegações por ela
expendidas sobre matéria fática relevante à solução da controvérsia, merece ser
provido o recurso, reconhecendo-se a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, com a
anulação do acórdão recorrido, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de
origem, para que profira nova decisão, com a análise das alegações da contribuinte.
[...]
IX. Agravo conhecido, para dar provimento ao Recurso Especial e anular o
acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela ora
recorrente, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja
proferido novo julgamento, suprindo a omissão apontada.
(AREsp n. 1.715.965/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2020
28/10/2020

Frise-se que, para fins de prequestionamento e, consequentemente, para
inauguração da jurisdição deste Sodalício, mesmo nos casos em que a suposta ofensa à
lei federal tenha surgido na prolação do acórdão recorrido, é indispensável a oposição de
embargos de declaração para que a Corte de origem se manifeste sobre o tema a ser
veiculado no recurso especial, ainda que se cuide matéria de ordem pública (AgInt no
AREsp n. 1.064.207/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.024.868/PR, relatora Ministra
28/8/2023
31/8/2023
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
,
).
28/8/2023
31/8/2023 v.g.
Assim o fez a ora Recorrente, porém a matéria permaneceu sem a devida análise no
âmbito do Colegiado local. Daí a relevância da omissão apontada no presente apelo
nobre.
Assim, reconhecida a violação do art. 1.022 do CPC, impõe-se o retorno dos
autos à origem para novo julgamento do recurso integrativo oposto pela Recorrente.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja realizado novo julgamento
dos embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51021126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/10/2025 19:24:24
Código de Controle do Documento: a4ce4cc7-5f89-4307-aeea-5885baf987c4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.089.270 / SP
Número Registro: 2023/0273691-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00028608320174036102 28608320174036102 50232741920194030000
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: SERRANA EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
09/10/2025
15/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51448301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:47:20
Código de Controle do Documento: a5d27a05-fbad-4941-95ab-056b972a25d6